Tribunal: TJMT
Processo: 1072970-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072970-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA MARIA BORTOLO - CPF: 437.252.799-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PAGAMENTO RETROATIVO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O artigo 54 da Lei Complementar no 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar no 104/2002, assegura aos professores da rede pública estadual de Mato Grosso o direito a 45 dias de férias anuais, sobre os quais deve incidir o terço constitucional, conforme entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT).

A
sentença recorrida reconheceu corretamente a prescrição quinquenal prevista no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal e na Súmula 85 do STJ.

A
Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.8.11.0041 não suspendeu nem interrompeu a prescrição para os efeitos da presente demanda
.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025